Tribunal: CARF
Processo: 16682.901222/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901222/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-106.799, de 17 de abril de
2019, da 19a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
A
contribuinte
formalizou
o
PER/DCOMP
retificador
no
36061.11575.170209.1.7.04-7093, em 17/02/2009, e-fls. 53-57, utilizando-se de crédito relativo
a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de arrecadação 1708) do período de apuração
24/02/2006 recolhido com DARF na data de 10/03/2006 no valor de R$ 18.388,84, para
compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901222/2012-00
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901222/2012-00

A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 020782757 juntado à e-fl. 45, porque a partir das características do
DARF informado no PERD/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos integralmente
utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que efetuou recolhimento de IRRF sobre rendimentos pagos em favor
da Conservadora Itatuité Ltda, aplicando a alíquota de 1,5%, quando o correto era apenas 1%.
Aduz que o imposto retido indevidamente foi restituído à referida empresa. Dessa forma
encaminhou DCTF retificadora e o PER/DCOMP, ora em análise, para compensar outros
débitos do próprio contribuinte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 19a Turma da
DRJ/RJO por constatar que o DARF informado no PER/DCOMP aqui analisado foi informado
também no PER/DCOMP no 14883.40022. 291209.1.3.04-9023, este integralmente homologado
que absorveu a totalidade do crédito, não restando saldo para aproveitamento no presente
processo.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/12/2019 conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem eletrônica juntada à e-fl. 93.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 09/01/2020 (e-fls. 95-148) onde alegou que o que o crédito declarado na
PER/DCOMP n° 36061.11575.170209.1.7.04-7093, ora em discussão, não está incluído no
montante de R$ 423,56, objeto da PER/DCOMP n°. 14883.40022.291209.1.3.04-9023, ao qual o
v. acórdão fez referência.
Aduz que diferentemente do que foi informado na Manifestação de
Inconformidade, no preenchimento das DCTF's, tanto original quanto na retificadora, a
Recorrente incorreu em erro no seu preenchimento e não demonstrou a existência do crédito de
IRRF no valor original de R$ 347,63 na competência de fevereiro/2006.
Ratifica que o crédito pleiteado é decorrente da retenção de 1,5%, quando o
correto seria 1% nos pagamento efetuados à empresa Conservadora Itatuité Ltda e para
comprovar junta cópia de recibos e notas fiscais de serviços prestados pela referida empresa e
comprovantes de arrecadação com retificação do crédito referente à PER/DCOMP n°
36061.11575.170209.1.7.04-7093 e registros contábeis.
Pugna pela possibilidade de apresentação de novas provas em sede de recurso e
caso se entenda necessário a confirmação das informações contidas nas planilhas e demais
documentos apresentados que dever o julgamento ser convertido em diligência, que então,
segundo a Recorrente, ficará comprovada a lisura da presente compensação,
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901222/2012-00

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteia compensação de crédito por pagamento indevido ou a maior
de IRRF (código de arrecadação 1708) do período de apuração 24/02/2006 recolhido com DARF
no valor de R$ 18.388,84.
Como a compensação não foi homologada, a Recorrente interpôs manifestação de
inconformidade alegando que efetuou recolhimento de IRRF sobre rendimentos pagos em favor
da Conservadora Itatuité Ltda, aplicando a alíquota de 1,5%, quando o correto era apenas 1%. E
que encaminhou DCTF retificadora corrigindo o valor do débito e o PER/DCOMP para
compensar o valor recolhido a maior do IRRF. Afirma que a diferença de IRRF recolhido a
maior foi devolvido ao beneficiário do pagamento.
Na DCTF original, no qual foram confessados os débitos de IRRF, havia sido
informado o valor de IRRF no montante de R$ 18.388,84. A Recorrente retificou a DCTF, antes
da emissão do Despacho Decisório. Dessa forma, restaria evidenciado que havia uma diferença
recolhida a maior no montante de R$ 347,63.
Contudo, a DRJ constatou que o mesmo DARF informado no PER/DCOMP dos
presentes autos foi informado no PER/DCOMP n° 14883.40022.291209.1.3.04-9023, este
integralmente homologado, cujos créditos foram totalmente utilizados não restando saldo a ser
utilizado no presente processo.
Em sede recursal a Recorrente alega que se equivocou ao informar que na
Manifestação de Inconformidade nas DCTF's, tanto original quanto na retificadora, incorreu em
erro no seu preenchimento e não demonstrou a existência do crédito de IRRF no valor original
de R$ 347,63 na competência de fevereiro/2006.
Alega a Recorrente que o crédito pleiteado no presente processo não consta em
DCTF.
Ora, aqui já se percebe uma divergência de argumentação por parte da Recorrente.
Na manifestação de inconformidade informa que encaminhou DCTF retificadora
de modo a fazer constar o valor efetivamente retido de 1% de IRRF sobre os rendimento pagos à
empresa Conservadora Itatuité Ltda.
Depois que tomou ciência do acórdão afirma que errou no preenchimento das
DCTFs original e retificadora e que o crédito objeto do presente processo não consta em DCTF.
Apesar da Recorrente reconhecer a eficácia constitutiva de credito tributário da
DCTF aduz que o indébito tributário deve ser verificado em face da legislação tributária
aplicável, e não do confessado pelo contribuinte, na forma do artigo 165, I, do CTN, e que apesar
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901222/2012-00

de não ter retificado a declaração, teria comprovado de forma inequívoca a liquidez e certeza do
seu direito creditório pleiteado.
Não assiste razão à Recorrente, pelos seguintes motivos:
i) Não é possível, com base nas notas fiscais juntadas aos autos, saber qual foi a
alíquota aplicada na retenção sobre os rendimentos pagos;
ii) A Recorrente não apresenta vinculação do recolhimento realizado com DARF
no valor de R$ 18.388,84 e as respectivas retenções. Apesar de ter apresentado cópia do Livro
Razão contendo a conta 2131010300-IRRF sobre Serviços Prestados por Sociedades Civis (e-fl.
131) e a conta 2131020000-Contas a Pagar (e-fl. 136). Tampouco apresenta cópia da DCTF, na
qual seria possível verificar quais teriam sido as retenções. Portanto não cabe ao Julgador tentar
realizar o trabalho de comprovar o crédito pretendido, que compete unicamente à interessada;
iii) Ainda que se reconhecesse a diferença entre o valor de IRRF recolhido e o
devido, por tratar-se de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos à pessoa
jurídica (código de arrecadação 1708) haveria de ser juntada aos autos o comprovante de que a
diferença de imposto retido a maior foi devolvido ao beneficiário do pagamento ou que este não
sofreu a retenção indevida. Contudo não constam dos autos tal comprovação;
iv) A Recorrente não apresentou nem a DCTF e nem a DIRF de modo que se
possa verificar qual foi o valor dos rendimentos pagos e de retenção na fonte sobre os serviços
prestados à Recorrente pela empresa Conservadora Itatuité Ltda;
v) Diferentemente ao alegado pela Recorrente há sim necessidade de que o crédito
pleiteado tem de ser baseado em informação declarada em DCTF, ou dito de outra foram, a
retificação da DCTF é imprescindível para o reconhecimento do direito creditório, pois a DCTF
tem natureza de confissão de dívida. Assim, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito
passivo, inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente
terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então poder requerer
um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Como a existência de crédito líquido e
certo é requisito legal para a concessão da compensação (art. 170 do CTN), eventual divergência
entre os valores informados na DCTF com outras declarações (DIPJ, DACON, DIRF) não
elididas por provas afasta a certeza do crédito sendo motivo para indeferimento da compensação;
vi) A Recorrente apresentou argumentos distintos na manifestação de
inconformidade e no recurso voluntário para justificar o direito ao crédito. Portanto, poder-se-ia
até pensar em preclusão argumentativa, no caso, uma vez que a 1a instância de julgamento não
teve oportunidade de analisar o argumento da Recorrente;
vii) Por derradeiro, o DARF informado no PER/DCOMP analisado nos presente
autos também foi informado em outro PER/DCOMP (14883.40022.291209.1.3.04-9023), este
integralmente homologado, e cujo crédito reconhecido foi totalmente utilizado, não restando
saldo a ser utilizado no presente processo.
Quanto a questão da diligência e perquirição de novas provas e aplicação do
princípio da busca da verdade material, peço licença para transcrever parte do Voto do I.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901222/2012-00

Conselheiro Orlando Rutigliani Berri no Acórdão 3001-000.545 de 17/10/2018, e indefiro o
pedido pelas mesmas razões
[...]
Mais, que analisados os pretensos elementos de prova carreados aos presentes
autos, verificou-se que se mostraram insuficientes para comprovar o direito
creditório alegado.
Diante destas constatações e o que dos autos consta, aí também aliado aos
corretos fundamentos da decisão recorrida, advogo o entendimento segundo o
qual não é papel deste colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades
para que o contribuinte transponha aos autos documentos e/ou informações que
venham confirmar seu direito, digo isto pois entendo que tal concessão
importaria em desrespeito aos prazos estabelecidos na legislação processual de
regência, como vimos anteriormente.
Prosseguindo um pouco mais, pode-se dizer ainda que é comezinho a obrigação
do sujeito passivo, desde a feitura de seu pleito reivindicatório, passando pela
sua manifestação de inconformidade, municiar sua pretensão em documentos
hábeis e suficientes para evidenciar a liquidez e certeza do crédito tributário
cuja restituição postula.
Por isso, e não por outra razão, é que a legislação impõe ao contribuinte o dever
de demonstrar sua liquidez e certeza. De outra forma dizendo, é ônus do sujeito
passivo e não da Administração Tributária tal mister.
Desta feita, não se pode, sob o pálio da "verdade material" suplantar toda e
qualquer regra processual aplicável ao processo administrativo fiscal federal a
fim de, ao arrepio, dentre outros, do princípio da isonomia, permitir seja
desbancada a competência originária da autoridade fiscal o mesmo do colegiado
recorrido, para fins de substituir tarefa que competia ao sujeito passivo, seja
espontaneamente ou mesmo depois de provocado, em face das sucessivas
rejeições da sua pretensão.
Portanto, não é correto afirmar que a aventada a menor rigidez dos prazos para a
produção de prova tenha o condão de sobrepujar determinadas regras, vez que o
primado da "verdade material", na medida em que autoriza o julgador apreciar
provas e/ou indícios não contemplados pela instância a quo, impõe que estas
tenham sido produzidas no momento oportuno, o que não se observa nestes
autos, uma vez que não foram produzidas.
Assim, por todo o acima exposto, considerando que a Recorrente não logrou
comprovar a liquidez e certeza do crédito tributário vindicado, voto em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital